Tribunal: TJES
Processo: 5004474-91.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004474-91.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR DESIG.: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – MULTA –
QUANTUM
REDUZIDO NA INSTÂNCIA SINGULAR – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – INCIDÊNCIA A PARTIR DO JULGAMENTO QUE REDUZIU A MULTA - CUSTAS – ISENÇÃO – ART. 39 DA LEF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não se desconhece a existência de posicionamento nesta Egrégia Terceira Câmara Cível no sentido de que, uma vez que sejam observados os parâmetros previstos na legislação na aplicação de sanções administrativas pelo Procon, não haveria que se falar em violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.
Contudo, com o devido respeito aos que pensam em sentido contrário, entendo ser possível, mesmo que excepcionalment
e
a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo Procon sob o prisma daqueles postulados.

3.
Tal entendimento tem como fundamento a possibilidade de sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, porquanto é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

4.
Essa compreensão é adotada, inclusive, para fins de controle da legalidade dos atos administrativos discricionários, de modo a inferir a compatibilidade deles com os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, inclusive o da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

5.
Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo Procon se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

6.
Havendo vencedores e vencidos em parte equivalente dos pedidos, os ônus sucumbenciais devem ser reciprocamente suportados pelos litigantes.

7.
Não merece prosperar a tese do apelante no sentido de qu
e
os juros de mora e correção monetária incidentes sobre a multa reduzida deve ocorrer nos estritos termos do art. 2.º, da Lei Municipal nº 5.248/2000 e do art. 4º, da Lei Municipal nº 4.452/97. Ora, a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento que minorou o valor da multa, pois, ao reduzir o valor desta para patamar razoável e proporcional à infração praticada, a sentença arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o
“quantum”
devido.

8.
A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

9.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004474-91.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 26/07/2022

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA:-

Eminente Presidente, acompanho a divergência.

Acompanho o voto do eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO
CÍVEL
N.º
5004474-91.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

JUÍZA: DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes Desembargadores,

P
refacialmente, reputo por pertinente colocar em pauta a
pluralidade
de demandas repetitivas
que permeiam esta Corte,
versando
acerca da legalidade
das multas aplicadas pelo
Órgão de Proteção ao Consumidor

(Estadual ou Municipal)
, oriund
a
s de processos administrativos
frutos de
reclamações da cadeia consumidora e que, em sua grande maioria, são minoradas
expressivamente
no Juízo
a qu
o.

Entrementes
, em sede recursal,
percebo que as decisões, de modo geral, não confluem para um mesmo sentido,
porquanto em consulta
eletrônica
ao

sítio oficial
de
ste
Egrégio
Tribunal de Justiça

à jurisprudência hodierna,
relativ
a
à matéria em apreço
, evidencia-se

julgados que
mantêm
o
entendimento

do julgador primevo, tanto quanto

vereditos

que
restabelece
m
o valor
origin
ário

da
multa aplicada pelo
PROCON
,
estes

por entender que o
quantum
emana de uma
dosimetria
legal
.

Diante de tal panorama,
a despeito de,
in casu
,
não se
trata
r
de incidente de resolução de demandas repetitivas,
no que tange à matéria ventilada,

entendo por
fatal

a busca constante pela uniformização da jurisprudência
desta Corte Estadual
,
com vistas a mantê-la estável, íntegra e coerente (art. 926, CPC),

ainda que,
a princípio,

isto se consolide ao menos
nesta
Terceira Câmara Cível
,
a fim de
expurgar aparente
insegurança jurídica
e
risco de ofensa à isonomia
,
e, por seu turno,

parametrizar
a

adequação das decisões judiciais
em primeiro grau de jurisdição.

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível
,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
porquanto irresignado com o teor da sentença (Id.
2588481
), proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos pelo
ITA
U UNIBAN
CO
S
.A.
, cujo
decisum
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito
exordial
,

tão somente
para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON
m
unicipal, no Processo Administrativo nº
4374
/201
2
, para o montante de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais, tal como em honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2º e §3º, I, do CPC/15, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante entendimento exarado no REsp nº 1.746.072.

Nas razões recursais (Id. 2588487), sustenta o Município que ao reduzir o valor da multa por infrações à legislação consumerista o Juízo
a quo
não se atentou aos termos do art. 57 da Lei nº 8.078/90 e do Decreto Municipal nº 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações conferidas pelos Decretos Municipais nº 11.843/04, nº 12.302/05 e nº 12.393/06, os quais determinam que deve ser sopesada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ademais, fundamentou o recorrente que os critérios objetivos legais foram observados na fixação da multa, conforme art. 40 do Decreto Municipal nº 11.738/03, sendo que a redução da multa pelo Juízo
a quo
se deu de forma manifestamente subjetiva, afrontando a finalidade punitiva e pedagógica da sanção administrativa, afastando os critérios objetivos legais, em desacordo com a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Cabe, portanto, restabelecer a multa fixada na esfera administrativa, com aplicação da atualização monetária e dos juros, incidentes sobre a aludida sanção pecuniária reduzida,
n
os estritos termos do art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e do art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97,
retificando, inclusive o capítulo dos ônus sucumbenciais.

Perscrutando-se os
autos
, tenho por certo que o ponto nevrálgico
da demanda
recai sobre a legalidade, ou não, da sanção imposta pelo PROCON Municipal em desfavor do
ITA
U UNIBAN
CO
S
.A.
consistente no pagamento de uma multa no valor de
R$ 57.272,39
.

Pois bem.
De plano, extrai-se do caso
sub examine
o
processo administrativo nº
4374/2012
, instaurado pelo
Procon Municipal de Vitória
em face do
recorrido
o qual se originou

da reclamação do
Sr.
Leonis Ribeiro
junto ao Órgão Municipal de Proteção ao Consumidor, registrada sob o nº
011
2
-0
16
.
165
-
0
(Id.
2588458
–
pág.
3
).

Por oportuno, colho do inteiro teor do termo inicial do aludido processo administrativo que a instauração deste emanou da cobrança indevida de tarifas no bojo de contrato de financiamento de veículo
.

Eis que a decisão administrativa reconheceu que
a instituição financeira apelada
infringiu as normas do Diploma Consumerista,

oportunidade em que a
condenou ao pagamento de uma multa, arbitrada nominalmente no valor de
R$ 57.272,39
, montante este apurado por dosimetria legal
(Id’
s
. 2588459,
pág.
23 e
2588460
,
pág.
1/9
).

Feito
esse
escorço fático,
a
meu sentir, a irresignação do Município de Vitória, ora apelante, merece prosperar, pois as vicissitudes do caso em apreço coadunam com o sancionamento da empresa apelada, sob pena de subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória
dos entes federados
, pelo que passo a notabilizá-las.

Induvidoso é que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como, devem preceder ações governamentais no sentido de proteger efetivamente o consumidor, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

Deveras os órgãos administrativos imbuídos de tal mister tem o encargo de apurar a veracidade das práticas abusivas noticiadas nesta seara pelos consumidores, franqueando-lhes, para tanto, a prerrogativa de compelir os fornece
dores envolvidos no suposto sinistro consumerista a prestar informações sobre questões de interesse do consumidor ou comparecer perante eles, sob pena de incorrerem em crime de desobediência, conforme preconiza o artigo 55, § 4°, do CDC.

O Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, se presta a organizar o intitulado Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), tal como implantar norma
s gerais de aplicações das sanções administrativas, sem, contudo, sobrepujar sua finalidade precípua, consistente na regulamentação do sistema de sanções administrativas em razão de ofensas às normas consumeristas, previsto no Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/1990.

À luz do artigo 33 do sobredito Decreto,
“as práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em
processo administrativo
que terá início mediante:
I –
ato, por escrito, da autoridade competente;
II –
lavratura de auto de infração;
III –
reclamação
.”
(Grifei).

Imperioso sobrelevar que
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
" (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).”
(STJ, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021). (Grifei).

E na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça que:

“
Como é cediço,
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor,

aplicando-se a multa que convier ao caso
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021). (Grifei).

Na hipótese dos autos, verifica-se que a penalidade foi aplicada em decorrência da constatação de práticas abusivas na relação de consumo, por parte da instituição bancária recorrida, nos termos dos artigos 39, V e 51, IV do CDC, a saber:

Art. 39.
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

[...]

V
–
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva
;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

I
V - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade.

No processo administrativo restou reconhecida a abusividade apenas das tarifas de registro (R$ 316,48), ressarcimento de serviços de terceiros (R$ 2.071,20) e gravame eletrônico (R$ 42,11), tendo apenas quanto à última discordado o julgador primevo, não obstante o que reduziu substancialmente a multa aplicada.

Sobreleva o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor que a multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Por oportuno, o artigo 40 do Decreto Municipal n. 11.738/03, vigente à época em que foi aplicada a multa, dispunha que a dosimetria da pena comportaria a fixação da pena-base e, em seguida, seriam analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Neste passo, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

In casu
, extrai-se os requisitos que motivaram a aplicação da sanção, tais como:
a gravidade da infração
, a qual é classificada de acordo com a natureza e o potencial ofensivo
(Grupo III, item
17
)
;
a vantagem auferida

(
Caráter
Individual)
;
a condição econômica do infrator
, a qual conforme artigo 39 do Decreto Municipal 11.738/03 incide sobre o faturamento bruto anual
(relativo ao exercício do ano de 201
1
)
,
aplicando-se fator de ajuste
;

a existência de
duas
circunstância
s
agravante
s
que aument
aram
a Pena-base
; para o fim de fixar a multa, restando clarificado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa nos termos preconizados pela sentença.

Tais indicadores visam afastar a alegação de efeito confiscatório da multa, bem como de inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com efeito, indene de dúvi
das que o
processo administrativo nº
4374
/201
2

encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos l
egais que compõem a dosimetria da pena que resultou no
quantum
arbitrado.

Deveria o comando sentencial, portanto, limitar-se ao acertamento da multa apenas em vista do fato de que reconheceu a legalidade da cobrança de uma das três tarifas antes tidas por irregulares, sem descurar do
parâmetro previsto no parágrafo único, do artigo 57, do CDC,
o que
não logrou fazer, tendo minorado a multa administrativa sem fundamentar ou sequer demonstrar como atingiu o montante arbitrado
.

Tal circunstância me leva a crer que a quantia fixada pelo juiz se deu ao arrepio do regramento legal que discrimina como deverá ser calculada a multa, objeto da lide.

No caso concreto, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando ofensa aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação pelo PROCON do valor, o qual deverá sofrer minoração em um terço apenas em razão da alteração em sede judicial de uma das três premissas sancionatórias (reconhecimento da regularidade da cobrança da tarifa de gravame eletrônico – tema esse não controvertido em apelação).

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Eis que a reforma do comando sentencial, mantida a parcial procedência do pleito deduzido em embargos à execução, porém em menor medida que aquela preconizada pelo
decisum
apelado, enseja, nos termos do artigo 86, parágrafo único do CPC, a condenação
in totum
do recorrido ao pagamento dos ônus sucumbenciais, cuja verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §2º do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Prejudicada a análise dos temas recursais declinados em trato subsidiário.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
cível,
DANDO-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO

para, sem alterar o juízo de procedência parcial exarado no comando sentencial
quanto aos embargos à execução opostos pela pessoa jurídica ora recorrida
, retificar de forma diversa
o montante originário da penalidade (multa) ap
licada
na via administrativa
(
processo administrativo nº

4374
/201
2
)
,

reduzindo-lhe em um terço já que apenas uma das três tarifas consideradas pelo PROCON como irregulares teve sua cobrança chancelada

em juízo
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, no sentido de
conhecer
do apelo e a este
conferir parcial provimento
para, sem alterar o juízo de procedência parcial exarado no comando sentencial quanto aos embargos à execução opostos pela pessoa jurídica recorrida, retificar de forma diversa o montante originário da penalidade (multa) aplicada na via administrativa (processo administrativo nº 4374/2012), reduzindo-lhe em um terço, já que uma das três tarifas reputadas irregulares pelo PROCON teve sua cobrança chancelada em juízo. É como voto.

Eminentes Pares,

Rememorando, trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em razão da Sentença (Id. 2588481), proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., cujo
decisum
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial, para
(i)
reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON municipal, no Processo Administrativo nº 4374/2012, para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
(ii)
condenar as partes ao pagamento de custas processuais, tal como em honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2º e §3º, I, do CPC/15, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante entendimento exarado no REsp nº 1.746.072.

O Eminente Relator, Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
,

proferiu Voto no sentido de conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso, reduzindo
a multa administrativa - arbitrada pelo Procon em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) - para
a importância de R$
38.181,58 (trinta e oito mil cento e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos), sob o fundamento de exorbitância de tal montante e redimensionou os ônus sucumbenciais, condenando a instituição financeira ao pagamento de integralidade das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo integralmente acompanhado pelo Eminente Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA.

Inaugurando divergência, o Eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO entendeu que a hipótese exige o parcial provimento do Recurso, contudo, apenas e tão somente para afastar a condenação do Ente Público municipal ao pagamento das custas processuais, haja vista o teor do artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), ou seja, mantendo a Sentença, no tocante à conclusão de redução da multa para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito, analisando os autos, verifico que ao estabelecer a multa administrativa em
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos),
o Órgão de Defesa do Consumidor asseverou haver analisado o caso e as circunstâncias descritas pelo consumidor, segundo os critérios legais de observância obrigatória.

Na hipótese, conquanto mantida a imposição de penalidade, houve, pelos Eminentes Pares que me antecederam, divergência em relação ao montante fixado pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, de modo que a controvérsia cinge-se em saber se referida alteração deve ou não ser mantida e em qual medida.

A
propósito da matéria, sabe-se que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.”

Em sendo assim, infere-se que a Legislação de regência determina a graduação da penal de multa, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, o que, por certo, não pode operar-se de forma dissociada da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste trilhar, importa realçar, por oportuno e relevante, que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infranções à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuassiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

Precisamente neste contexto,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem enfatizado a importância de que as penalidades deste jaez observem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
,
in verbis
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC - MULTA REDUZIDA PELO MAGISTRADO A QUO - RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

1
-

A fundamentação realizada na aplicação da multa está em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

2
-
Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

3 - A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

4 - Vislumbra-se que a decisão administrativa fixou o valor da multa em patamar superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que realmente se afigura excessivamente oneroso de acordo com as peculiaridades do caso em apreço. Em razão disso, o magistrado a quo reduziu o valor da multa para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

5 - Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista e não o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores.

7 - Ainda que reprovável a conduta perpetrada pelo Banco, não houve qualquer vantagem auferida no caso, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reduziu o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória.

8
- Recurso improvido. Remessa Necessária improvida. Sentença mantida.
(
TJES
, Apelação / Remessa Necessária, 024190014837, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020)

In casu
,
com a devida
venia
àqueles que perfilham entendimento em contrário, considerando que a multa restou aplicada em virtude da ausência da empresa na Audiência para a qual restou instada a comparecer, bem como decorrer de cobrança de taxas contratuais indevidas em contrato de arredamento mercantil, tenho que não foi devidamente observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da sanção referenciada.

Nesse passo,
tenho que a redução da multa fixada em
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos),
para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal como efetuado na Sentença, deve ser mantido, por revelar montante suficiente para o fim que se espera, notadamente o caráter pedagógico da medida, nos termos consignados no Voto proferido pela divergência, com o qual coaduno, inclusive, no sentido de isentar a Fazenda Pública das custas processuais, nos termos do artigo 39, da Lei nº 6.830/80
,
ressalvando, contudo, a obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária, a teor do Id nº 4230947.

Isto posto,
concessa venia
acompanho o entendimento divergente firmado pelo Eminente Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, para
conhecer e conferir parcial provimento à Apelação Cível,
exclusivamente para isentar a Fazenda Pública das custas processuais, nos termos do artigo 39, da Lei nº 6.830/80
,
ressalvando a obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária, as quais ocorreram na espécie, a teor do Id nº 4230947.

É como voto, respeitosamente.

ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
500
4474-91
.2019.8.08.0024

AP
ELAN
TE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AP
ELA
D
O
:
ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO-VISTA

E. Pares,

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença que acolheu, em parte, os pedidos formulados pela parte ora apelada em sede de embargos de execução fiscal para reduzir a multa imposta pelo PROCON – originariamente de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) - para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O E. Relator –
Des.
Jorge Henrique Valle dos Santos
– em judicioso voto lançado no sistema do PJE, reconheceu que
“
[...]
No processo administrativo restou reconhecida a abusividade apenas das tarifas de registro (R$ 316,48), ressarcimento de serviços de terceiros (R$ 2.071,20) e gravame eletrônico (R$ 42,11), tendo apenas quanto à última discordado o julgador primevo, não obstante o que reduziu substancialmente a multa aplicada”.

Aduziu, ainda, S. Exª, que
“[...]

o processo administrativo nº 4374/2012 encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no
quantum

arbitrado”.

Afirmou, também, que
“
Deveria o comando sentencial, portanto, limitar-se ao acertamento da multa apenas em vista do fato de que reconheceu a legalidade da cobrança de uma das três tarifas antes tidas por irregulares, sem descurar do
parâmetro previsto no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, o que
não logrou fazer, tendo minorado a multa administrativa sem fundamentar ou sequer demonstrar como atingiu o montante arbitrado”
.

Por fim, sustentou que
“[...]
a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando ofensa aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação pelo PROCON do valor, o qual deverá sofrer minoração em um terço apenas em razão da alteração em sede judicial de uma das três premissas sancionatórias (reconhecimento da regularidade da cobrança da tarifa de gravame eletrônico – tema esse não controvertido em apelação)”
.

Basicamente diante de tais fatos,
DEU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para, sem alterar o juízo de procedência parcial exarado no comando sentencial quanto aos embargos à execução opostos pela pessoa jurídica ora recorrida, retificar de forma diversa o montante originário da penalidade (multa) aplicada na via administrativa (processo administrativo nº 4374/2012), reduzindo-lhe em um terço já que apenas uma das três tarifas consideradas pelo PROCON como irregulares teve sua cobrança chancelada em juízo.

Ainda, redimensionou os ônus sucumbenciais, condenando a instituição financeira ao pagamento de integralidade das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O culto
Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa
lançou voto para acompanhar o insigne Relator.

Em prosseguimento, solicitei vista dos autos para melhor examinar a presente controvérsia.

E, após analisar a situação em apreço, notadamente diante das infrações consumeristas em exame, tenho,
data
maxima

venia
, que a retificação do valor estabelecido na esfera administrativa, ainda que reduzido em um terço - já que apenas uma das três tarifas consideradas pelo PROCON como irregulares teve sua cobrança chancelada em juízo - não se mostra consentânea com a situação fática versada. Explico.

No caso em comento, verifico que os presentes embargos à execução referem-se à execução da CDA nº 1444/2019 concernente a multa administrativa arbitrada pelo PROCON Estadual por meio do processo administrativo nº 4374/2012, no montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

O referido processo administrativo originou-se a partir de reclamação do consumidor Leonis Ribeiro, o qual relatou que:

“Relata que possui contrato de arrendamento mercantil de veículo junto à reclamada, desde Julho/2010, no qual sofreu aditamento contratual em Novembro/2011. Ocorre que o consumidor verificou a cobrança de algumas despesas consideradas abusivas, por este órgão, no contrato inicial: Tarifa de Cadastro R$ 598,00; Registro de Contrato R$ 316,48; Ressarcimento de Serviços de Terceiros R$ 2.071,20; Gravame Eletrônico R$ 42,11. Já no refinanciamento realizado, foi constatada a cobrança abusiva referente à Tarifa de Aditamento no valor de R$ 350,00.

Em cálculo realizado referente a correção monetária dos valores cobrados abusivamente no Contrato Inicial, o valor encontrado de ressarcimento é de R$ 4.276,28. Quanto ao cálculo realizado da prestação contratual a partir da exclusão da despesa inserida no Aditamento Contratual, o valor da prestação do contrato inicial era de R$ 1.031,38, pelo cálculo deste órgão o valor devido de cada prestação, após exclusão das despesas listadas acima, é de R$ 1.010,19, sendo que para cada parcela foi pago o valor a maior de R$ 21,19. Resultando, aqui, em um saldo a restituir no valor de R$ 139,24.

Foi realizado, ainda, o cálculo das prestações que se encontram em atraso (Período de vencimento entre 28/07/2012 à 28/09/2012), e considerando o valor da parcela encontrado em cálculo do último aditamento (R$ 1.010,19), o montante a pagar totaliza em R$ 3.149,36.

Ante o exposto, o consumidor solicita abertura de processo administrativo e requer a restituição do valor cobrado abusivamente referente ao citado contrato, acrescido de correção monetária e juros legais até a data de ressarcimento, sendo que até o momento o valor a ser ressarcido é de R$ 4.415.52, bem como alteração do valor das futuras prestações. O consumidor solicita que seja realizado o abatimento do saldo a restituir (R$ 4.415,52) no montante em débito (R$ 3.149,36); resultando, assim, no valor a pagar de R$ 1.265,76”.

Por sua vez, o PROCON Municipal, no julgamento do processo administrativo, considerou que houve cobrança indevida por parte da instituição financeira em relação à cobrança das sobreditas tarifas, incorrendo em infração nos termos dos artigos 39, V e 51, IV do CDC, arbitrando a multa administrativa em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

De plano, é imperioso ressaltar que nem todas as cobranças das tarifas supramencionadas foram consideradas abusivas à luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, já que o juízo primevo reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa de gravame eletrônico, estipulado no contrato de financiamento no valor de R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos), ao passo que a r. sentença objurgada manteve o reconhecimento da ilegalidade das tarifas de serviços de terceiros (R$ 2.071,20) e de registro (R$ 316,48).

Deste modo, repito, no que tange às cobranças de tarifa de serviços de terceiro e da rubrica de registro do contrato, compreendo tratar-se de infração consumerista que deve ser sancionada.

Entretanto, a meu ver, o valor arbitrado é desproporcional quando subsumido à situação jurídica em análise, ainda que levando em consideração o decote de 1/3 (um terço) sobre o valor da multa originariamente aplicada, tal como proposto no voto do Relator, já que chegaríamos a um valor de quase R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), violando, assim, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalto, nesse sentido, não desconhecer a existência de posicionamento nesta Egrégia Terceira Câmara Cível no sentido de que, uma vez que sejam observados os parâmetros previstos na legislação na aplicação de sanções administrativas pelo Procon, não haveria que se falar em violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
1
.

Contudo, com o devido respeito aos que pensam em sentido contrário, entendo ser possível, mesmo que
excepcional
mente
a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência
majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo Procon sob o prisma daqueles postulados. É o que se vê nos seguintes julgados, dentre outros
2
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON.
REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

Recurso improvido. Sentença mantida. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido,
revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97
, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. (...)
(TJES; APL-RN 0025167-84.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 30/11/2021; DJES 17/01/2022)
(grifei)

____________________

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON/ES. AÇÃO ANULATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA. POSSIBILIDADE. NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a autarquia alegue que a Instrução de Serviço nº 019/2008 elenca critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que as decisões administrativas indicadas nos autos ostentam alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela apelada, e objetivamente somente foi efetivamente especificado o porte econômico do hospital. 2. A fragilidade da fundamentação infirma a dosimetria da penalidade administrativa,
na medida em que o
quantum

de R$208.300,19 (duzentos e oito mil e trezentos reais e dezenove centavos), apurado em dois processos administrativos instaurados em menos de três meses de diferença, sem que tenha se verificado dano ao consumidor (conforme registrado pelo presentante do Ministério Público, ao sugerir o arquivamento do inquérito civil que ensejou a reclamação ao Procon Estadual), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, o que é suficiente à redução da sanção.
3. Não há que se falar em violação ou afastamento da Instrução de Serviço nº 019/2008, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AC 0015915-91.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16/11/2021; DJES 16/12/2021)
(grifei)

____________________

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. REDUÇÃO A PATAMAR DESPROPORCIONAL
. DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 2.
O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 3. No caso concreto, o Procon Municipal não mostrou as razões que levaram à fixação da multa em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). 4. Não obstante, visando ao atendimento do caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas, não poderia a multa ser reduzida ao valor da vantagem auferida. 5. Merece reforma parcial a sentença, para que o valor da multa aplicada pelo Procon seja reduzido tão somente ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A redução do valor da multa a este patamar respeita os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 6. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190261503, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)
(grifei)

Tal entendimento tem como fundamento a possibilidade de sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, porquanto é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Essa compreensão é adotada, inclusive, para fins de controle da legalidade dos atos administrativos discricionários, de modo a inferir a compatibilidade deles com os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, inclusive o da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo Procon se mostrar
desproporcional
à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

É exatamente o que, a meu ver, ocorre na hipótese vertente, em que as tarifas abusivas perfazem o montante de R$ 2.387,68 (dois mil e trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos) e a multa aplicada – levando em consideração a proposta de voto apresentada pelo culto Relator em decotar 1/3 da multa originária - foi de R$ 38.181,58 (trinta e oito mil cento e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos), valor exorbitante e que correspondente a montante 16 (dezesseis) vezes superior à importância que a Instituição Financeira auferiria com a cobrança das tarifas.

Diante disso, com a devida
vênia
aos Pares que compreendem de forma diversa, tenho que agiu corretamente a MMª Magistrada
a quo
ao reduzir o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pontuo, na oportunidade, que compreendo que a atuação do PROCON não pode ocasionar o enriquecimento sem causa do instituto de defesa do consumidor. Trata-se, inclusive, de entendimento já perfilhado por este Egrégio Tribunal, vejamos:

2 A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.(...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190005280, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)
(grifei)

____________________

3.
Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)
(grifei)

Por fim, considerando que a minoração da multa administrativa, a meu sentir, revela-se adequada, passo à análise dos pedidos subsidiários formulados pelo Município recorrente.

Nesse contexto, o ente municipal sustenta que a sentença deve ser reformada em relação à condenação de ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, pois compreende que sucumbiu em parte mínima.

Contudo, compreendo que a tese recursal também não merece prosperar, na medida em que a Instituição Financeira apresentou dois pedidos em seus embargos à execução (i) a extinção do crédito exequendo; ou (ii) sua minoração.

Logo, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, do CPC/15, como determinado na sentença objurgada.

Aduz, ainda, o Município que os juros de mora e correção monetária incidentes sobre a multa reduzida deve ocorrer nos estritos termos do art. 2.º, da Lei Municipal nº 5.248/2000 e do art. 4º, da Lei Municipal nº 4.452/97.

Entendo que tal pleito, da mesma forma, não merece ser acolhido, uma vez que a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento que minorou o valor da multa, pois, ao reduzir o valor desta para patamar razoável e proporcional à infração praticada, a sentença arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o
“quantum”
devido.

Esse é o entendimento adotado pelo e. TJES acerca do tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NO ACÓRDÃO E DEVIDAMENTE ARBITRADOS NESTES EMBARGOS. OMISSÕES CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais. 2. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 3. Os juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil.
(...) 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)
(grifei)

______________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL MULTA PROCON OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO RECURSO DO FORNECEDOR PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA.
1. Recurso do fornecedor provido para sanar a omissão outrora apontada e integrar o julgamento embargado com a determinação de que sobre a multa devida pelo embargante devem incidir: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180126971, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021)
. (...) 3. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180011421, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)
(grifei)

Por outro lado, entendo que merece prosperar a tese sustentada pelo ente municipal quanto a necessidade de reforma da r. sentença objurgada quanto a sua condenação ao pagamento das custas processuais, já que
“[...]
a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta”.

Assim, peço
vênia
para divergir do E. Desembargador Relator e daqueles que comungam do mesmo entendimento e, via de consequência,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, apenas para afastar a condenação do ente público municipal ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

1
“[...] 6)
Quando existem parâmetros normativos previamente traçados para o arbitramento da multa e estes são seguidos, não há violação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade que comprometa a legalidade do valor arbitrado
. Precedentes. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151551710, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017)

2
Assim, por exemplo: TJES, Classe: Apelação, 24151503711, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018; TJES, Classe: Apelação, 24160199758, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017; TJES, Classe: Apelação, 24151501830, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017.

EMENTA

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente